Tribunal: STF
Processo: AI 654276
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.      1. 
   REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA À LUZ 
   DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO 
   DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 2. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO.
1. Caso em que entendimento diverso do 
   adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da legislação 
   infraconstitucional pertinente, bem como a análise do acervo 
   fático-probatório dos autos. Providências vedadas na instância 
   extraordinária.
2. É de incidir, no caso, a Súmula 282 do 
   STF.
Agravo regimental desprovido.